Tribunal: TJDFT
Processo: 0737864-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DESVIO DE FINALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. É princípio básico da teoria geral do direito: a pessoa jurídica não se confunde com as pessoas naturais que a integram ou a administram. Tal premissa foi, recentemente, explicitada por meio da Lei 13.874/19 e as respectivas alterações ao Código Civil. Registre-se: "art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos."
2. A regra é distinção e autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e pessoa natural: seus patrimônios não se confundem. As exceções decorrem das diferentes hipóteses normativas de desconsideração da personalidade jurídica - cada qual com seus pressupostos - e de previsões normativas expressas de responsabilidade solidária automática - na qual desnecessária qualquer discussão jurídica ou fática sobre a configuração de codevedores.
3. No caso, após instaurado o incidente, a exequente, ora agravante, não comprovou suficientemente o desvio de finalidade arguido.
4. Recurso conhecido e não provido.